Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONDENICIO DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 197.431.651-34 (APELANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.354.341-95 (APELANTE), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA.
PROMESSA DE INTERMEDIAÇÃO DE DESCONTO EM FINANCIAMENTO VEICULAR.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INEFICÁCIA DA
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA PROBABILIDADE CONCRETA E RELEVANTE DA VANTAGEM.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.
INAPLICABILIDADE
.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
contra
sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
para condenar a empresa ré ao pagamento de danos materiais e danos morais, indeferindo pleitos de indenização por perda de uma chance e desvio produtivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber
:

(i)
se é cabível a inclusão de indenização pela perda de uma chance; (
ii
) se o desvio produtivo deve ser indenizado de forma autônoma; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3.
A teoria da perda de uma chance não se aplica ao caso, pois não foi comprovada a frustração de uma probabilidade concreta e relevante de
obtenção de vantagem econômica, mas sim uma mera expectativa gerada pela publicidade da apelada.

4.
A aplicação da teoria dodesvioprodutivoexige a comprovação de que o consumidor despendeu tempo considerável e esforços extraordinários para a solução de problemas gerados pelo fornecedor, comprometendo
à
sua rotina,
o que não restou demonstrado nos autos
.

5.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a demonstração de uma probabilidade concreta e relevante de obtenção de benefício frustrado por conduta culposa da parte contrária. 2. A condenação por desvio produtivo não é cabível quando os mesmos fatos já ensejam a reparação por danos morais. 3. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o
valor fixado
não atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.540.153/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.04.2018; TJMT, Apelação Cível no 1008415-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Leondenicio
de Carvalho Ribeiro e Vinicius Santos Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra 7 Capital Publicidade Comercial LTDA.

Na origem,
os
autores
alegam que foram atraídos por publicidade da apelada, que prometia, em contrato, desconto mínimo de 50% no financiamento veicular. Orientados a parar de pagar as parcelas ao Banco Safra, confiaram que o veículo não seria apreendido sem aviso prévio. Pagaram R$ 3.282,00 à apelada e R$ 4.187,60 ao financiamento, mas o veículo foi judicialmente apreendido, gerando prejuízos. Pleiteiam indenização por perda de chance, danos materiais, morais e desvio produtivo.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelada ao pagamento de R$ 7.469,60 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros e correção, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para incluir indenizações por desvio produtivo e perda de uma chance, bem como para majorar os danos morais e os honorários advocatícios ao limite legal. Alegam contradição na decisão, que inverteu o ônus da prova, mas afastou a perda de uma chance por ausência de provas. Sustentam que a promessa da apelada de ao menos 50% de desconto gera obrigação de resultado e que a orientação para ocultar o veículo configura ato ilícito e atentatório à dignidade da justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em analisar a inclusão de indenizações por perda de uma chance e desvio produtivo, além da majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios.

De
início,
a aplicação da teoria da perda de uma chance exige a comprovação de que a conduta culposa da parte adversa frustrou uma possibilidade real e relevante de obtenção de vantagem econômica, o que não se observa no caso em questão.

Embora as cláusulas contratuais e a publicidade da apelada tenham criado uma expectativa legítima de expressivo abatimento no valor do financiamento, referida expectativa, por si só, não configura probabilidade concreta de êxito, essencial à aplicação da teoria. A responsabilidade civil fundada na perda de uma chance exige demonstração de dano concreto e mensurável, e não de meros desejos ou possibilidades incertas.

Nesse sentido:

“[...] A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade). A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado [...]

(STJ - REsp: 1540153 RS 2015/0082053-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2018).”

“[...] A teoria da perda de uma chance não se aplica, pois não houve conduta culposa das rés nem demonstração de oportunidade concreta frustrada por ato ilícito. [...] (N.U 1008415-89.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).”

No caso,
ainda que
a apelada tenha prometido o desconto,
a
efetivação dependia da anuência da instituição financeira
,

elemento
alheia ao controle da consultoria
.
Ausente demonstração de que essa vantagem era concretamente alcançável, não se pode afirmar que houve a perda de uma chance real, séria e mensurável.
A teoria não se aplica a danos hipotéticos, razão pela
inviabiliza a sua aplicação
.

Quanto à pretensão de indenização com base na Teoria do Desvio Produtivo, esta exige a demonstração de que o consumidor foi compelido a despender tempo útil relevante e esforço desproporcional para a solução de problemas decorrentes de falha na prestação do serviço, com comprometimento significativo de sua rotina.

No entanto, os elementos constantes dos autos não permitem aferir essa situação. Não há demonstração de que os apelantes tenham sido submetidos a repetidas tentativas frustradas de resolução ou tenham experimentado comprometimento substancial de suas atividades profissionais ou pessoais.

Nesse
sentido:

“[...]

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, como fundamento para a concessão de indenização por danos morais, exige a comprovação de que o consumidor despendeu tempo considerável e esforços extraordinários para a solução de problemas gerados pelo fornecedor, comprometendo sua rotina normal de vida, o que não se verificou no caso concreto.

(N.U 1026065-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025).”

“[...] A reparação por
dano
temporal, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, exige prova concreta do comprometimento relevante do tempo útil do autor, não caracterizado no caso em que as tentativas de resolução administrativa se deram exclusivamente por meios remotos, sem demonstração de prejuízo substancial à rotina pessoal ou profissional do consumidor. (N.U 1025680-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).”

Por outro lado, entendo cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O valor fixado na origem revela-se inferior dos parâmetros jurisprudenciais desta Câmara em situações similares, considerando o grau de lesividade da conduta da fornecedora, as circunstâncias do caso, e o caráter punitivo-compensatório da indenização.

Dessa forma, majoro a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente
para majorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025